Tribunal: TJMT
Processo: 0000071-38.2013.8.11.0010
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000071-38.2013.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA BERZIN - CPF: 979.466.721-87 (APELADO), CANDIDO DOS SANTOS ROSA JUNIOR - CPF: 937.359.441-91 (ADVOGADO), ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - CPF: 858.373.931-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. RENEGOCIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. LEI Nº 14.166/2021. FUNDOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. SÚMULA 298 DO STJ. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DO CREDOR. PROPOSTA GENÉRICA SEM MEMÓRIA DE CÁLCULO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PRECLUSÃO E CONCORDÂNCIA TÁCITA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que extinguiu a execução de cédula rural pignoratícia, reconhecendo a quitação integral do débito nos termos da Lei nº 14.166/2021. O juízo de origem homologou os cálculos da executada

que aplicou rebate de 80% sobre os encargos de normalidade (agricultura familiar) ante a inércia do banco em apresentar proposta técnica fundamentada e a prévia decisão preclusa que negou a remessa à contadoria.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional quanto à proposta global de acordo e ao pedido de contadoria; (
ii
) verificar a correção da metodologia de cálculo que aplicou os benefícios da Lei nº 14.166/2021
para a extinção da obrigação; e (
iii
) determinar se a condenação em honorários deve ser revertida com base no princípio da causalidade original.

III. Razões de decidir

3. A renegociação extraordinária instituída pela Lei nº 14.166/2021 não consubstancia mera liberalidade do credor, mas direito subjetivo do devedor rural que preencha os requisitos legais, em exegese análoga à Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A apresentação de proposta de acordo em valor global, despida de memória discriminada de cálculo ou indicação dos critérios legais de atualização e rebate, configura descumprimento de dever processual e inércia qualificada, autorizando o reconhecimento da quitação pelo valor depositado sob pena de concordância tácita, conforme advertência judicial prévia.

5. Opera-se a preclusão temporal sobre a insurgência quanto ao indeferimento da remessa dos autos à contadoria judicial quando tal matéria foi decidida em interlocutória anterior não impugnada tempestivamente por recurso próprio.

6. O princípio da causalidade deve ser aferido sob a ótica material e superveniente: a resistência injustificada da instituição financeira em aplicar a legislação especial administrativamente e a posterior recalcitrância judicial infundada obrigaram o devedor à judicialização do incidente de liquidação, justificando a imposição dos ônus sucumbenciais ao credor vencido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. No âmbito da renegociação extraordinária da Lei nº 14.166/2021, a apresentação de proposta pelo credor deve ser acompanhada de memória de cálculo analítica, sob pena de concordância tácita com os valores depositados pelo devedor. 2. Os ônus sucumbenciais recaem sobre o credor que, por resistência injustificada à aplicação de
norma de ordem pública, der causa ao prolongamento do litígio e à necessidade de intervenção jurisdicional para a satisfação do direito do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e XXXVI; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 11, 489, § 1º, IV, 524 e 924, II; Lei nº 14.166/2021, art. 1º e 3º; Lei nº 7.827/1989, art. 15-E; Decreto nº 11.064/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 298; STJ, Tema Repetitivo 1076; STJ, Tema Repetitivo 1059.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que julgou extinta a ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Marina
Delmondes

Degaspery
Silva
Berzin
. A decisão extintiva fundamentou-se no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a quitação integral da obrigação após a homologação dos cálculos apresentados pela executada, os quais aplicaram os benefícios previstos na Lei nº 14.166/2021. Consequentemente, o juízo de origem condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais, emolumentos e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a instituição financeira apelante suscita, inicialmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que o magistrado de piso não analisou a proposta de acordo por ela formulada, no valor de R$ 73.000,00, tampouco apreciou o seu pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial. No mérito, insurge-se contra a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Defende a aplicação do princípio da causalidade, asseverando que a execução foi ajuizada unicamente em virtude do inadimplemento original da devedora, não sendo cabível, portanto, que o credor suporte o pagamento de honorários advocatícios quando o processo é extinto pelo pagamento tardio.
Requer, ao final, a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a sua reforma para inversão do ônus
da
sucumbência.

A apelada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões. Defende a higidez da prestação jurisdicional, ressaltando que a proposta do banco consistiu em um valor aleatório, desacompanhado de qualquer planilha demonstrativa que observasse os ditames da Lei nº 14.166/2021, o que configurou descumprimento de ordem judicial expressa. Aponta, ainda, que o indeferimento da remessa dos autos à Contadoria foi objeto de decisão anterior não recorrida, operando-se a preclusão. Sustenta que a condenação em honorários é devida pela resistência injustificada do banco, que negou a aplicação da lei, forçando a judicialização da questão. Por fim, pugna pela manutenção da sentença, pela majoração dos honorários em grau recursal e pela condenação do apelante nas penas de litigância de má-fé.
(id. 344579905)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da execução de título extrajudicial de nº 0000071-38.2013.8.11.0010, julgou extinta a execução com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, após reconhecer a quitação integral do débito pela executada Marina
Delmondes

Degaspery
Silva
Berzin
, nos parâmetros da Lei nº 14.166/2021. Na mesma oportunidade, o magistrado de origem condenou o banco exequente ao pagamento de custas processuais, emolumentos cartorários e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Alega o Apelante, Banco do Brasil S.A., que a sentença incorreu em omissão ao não apreciar a proposta de acordo por ele apresentada no valor de R$ 73.000,00, bem como ao não determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do saldo devedor. Sustenta, ainda, que a condenação em honorários advocatícios é descabida, pois a executada
deu causa ao ajuizamento da execução pelo inadimplemento original, devendo o princípio da causalidade recair sobre ela.

Já a Apelada, Marina
Delmondes

Degaspery
Silva
Berzin
, defende que a sentença não incorreu em qualquer omissão, pois a proposta do banco foi analisada e rejeitada por ausência de planilha discriminada e por não observar os parâmetros legais, e que o pedido de remessa à contadoria foi indeferido em decisão anterior não recorrida, operando-se a preclusão. Sustenta a legitimidade da condenação em honorários ante a resistência injustificada do banco à aplicação de norma cogente, requerendo, ainda, a majoração dos honorários em grau recursal.

O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente vale ressaltar que, a
presente execução tem por objeto a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01091-0, emitida em 27 de abril de 2010, no valor original de R$ 34.281,94, com vencimento em 15 de abril de 2011, destinada ao custeio de bovinocultura e leite, com recursos declarados no próprio título como "controlados do crédito rural". Em fevereiro de 2022, a executada notificou extrajudicialmente o banco, propondo a liquidação do débito pelo valor original da cédula, com fundamento na Lei nº 14.166/2021, que dispõe sobre a renegociação extraordinária de débitos no âmbito dos Fundos Constitucionais de Financiamento.

O banco recusou-se a analisar a proposta, redirecionando a executada ao escritório de advocacia contratado. Diante dessa recusa, a executada realizou depósito judicial do valor de R$ 34.281,94 em 26 de dezembro de 2022, requerendo a extinção da execução. O juízo de origem, em decisão interlocutória confirmada por acórdão unânime desta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1006618-24.2024.8.11.0000, reconheceu a aplicabilidade da Lei nº 14.166/2021 ao caso e determinou que o banco apresentasse proposta de renegociação nos parâmetros legais no prazo de 30 dias, sob pena de concordância tácita com o valor depositado.

Constata-se que, o
banco apresentou manifestação indicando o valor de R$ 73.000,00 sem qualquer planilha discriminada, sem memória de cálculo e sem demonstração
da aplicação dos benefícios legais. A executada impugnou a proposta por ausência de fundamentação técnica e apresentou seus próprios cálculos, aplicando o rebate de 80% previsto no Anexo I da Lei nº 14.166/2021 para agricultores familiares, chegando ao saldo devedor de R$ 5.666,49 em abril de 2025, após amortização do depósito já realizado. O juízo proferiu sentença homologando os cálculos da executada, reconhecendo a quitação integral e extinguindo a execução.

Pois bem.

O banco sustenta que a sentença incorreu em omissão ao não apreciar a proposta de acordo por ele apresentada.
Esse argumento não prospera
.

A decisão interlocutória que reconheceu a aplicabilidade da Lei nº 14.166/2021, confirmada pelo acórdão proferido nesta Câmara, determinou expressamente que o banco apresentasse "proposta de acordo de renegociação do débito, nos parâmetros estabelecidos no art. 15-E da Lei nº 7.827/89, com a redação dada pela Lei nº 14.166/21, no prazo de 30 dias, sob pena de concordância tácita com o valor já depositado em Juízo." O comando judicial era específico: a proposta deveria observar os parâmetros legais, o que implica, necessariamente, a apresentação de planilha analítica com a evolução do débito, a aplicação dos encargos de normalidade sem cômputo de multa, mora ou encargos de inadimplemento, e a incidência do rebate legal sobre o saldo atualizado, conforme determinam o §5º do art. 15-E da Lei nº 7.827/1989 e o Decreto nº 11.064/2022.

Conforme documentado nos autos, o banco, ao invés de apresentar planilha analítica, limitou-se a indicar o valor global de R$ 73.000,00 sem qualquer memória de cálculo, sem discriminação dos critérios adotados, sem indicação do rebate aplicado e sem demonstrar a amortização do depósito já realizado em dezembro de 2022.

Portanto, a
manifestação não atendeu ao comando judicial, pois a ausência de transparência quanto à metodologia de cálculo inviabilizou o exercício do contraditório pela executada e impediu a verificação da conformidade da proposta com os parâmetros legais.

O art. 524 do Código de Processo Civil, aplicável por analogia à fase de renegociação determinada judicialmente, exige que a parte apresente demonstrativo
discriminado e atualizado do
crédito
. A apresentação de um valor global, sem qualquer fundamentação técnica, não satisfaz esse requisito mínimo de transparência processual.

Nesse contexto, a sentença não incorreu em omissão ao concluir que o banco não apresentou proposta nos parâmetros legais. A manifestação apresentada, embora formalmente existente, era materialmente insuficiente para cumprir o comando judicial. O que o banco denomina "omissão" é, na verdade, a consequência processual de sua própria inércia qualificada: intimado para apresentar proposta nos termos da lei, apresentou valor aleatório sem fundamentação, e agora pretende rediscutir, em sede recursal, a consequência jurídica de sua conduta. Essa pretensão não encontra amparo no ordenamento processual.

Tampouco prospera a alegação de omissão quanto ao pedido de remessa dos autos à contadoria judicial. Verifica-se nos autos que o juízo de origem já havia expressamente indeferido esse pedido em decisão interlocutória anterior, consignando que "a realização dos cálculos compete às partes e, somente em caso de divergência é que se remete o feito à contadoria." Essa decisão não foi objeto de recurso pelo banco, que deixou transcorrer in albis o prazo recursal, operando-se a preclusão temporal.

Não há, portanto, omissão na sentença quanto a esse ponto, pois a matéria já havia sido definitivamente resolvida em momento processual anterior. Não é possível reavivar, em sede de apelação contra a sentença final, questão que deveria ter sido impugnada por recurso próprio contra a decisão interlocutória que a resolveu.

A questão central do mérito recursal diz respeito à aplicabilidade da Lei nº 14.166/2021 ao caso concreto e à correção dos cálculos homologados pela sentença. Essa matéria, contudo, já foi definitivamente resolvida pelo acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1006618-24.2024.8.11.0000, que transitou em julgado em 17 de dezembro de 2024. Naquele julgamento, esta Câmara reconheceu, por unanimidade, que a Lei nº 14.166/2021 é aplicável ao caso, que a apresentação de proposta de renegociação pelo credor é obrigatória, e que a omissão implica concordância tácita com o valor depositado em juízo. O princípio da segurança jurídica, consagrado no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, impede que questões já definitivamente decididas sejam reabertas em sede recursal posterior.

Importa registrar, a propósito, que a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça é taxativa ao estabelecer que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei." Esse enunciado, embora originalmente concebido para o contexto do alongamento de dívidas rurais previsto na legislação anterior, reflete princípio que se aplica integralmente ao caso em exame: a renegociação extraordinária prevista na Lei nº 14.166/2021 é direito subjetivo do devedor rural, não mera liberalidade da instituição financeira. O banco não pode, portanto, recusar-se a observar os parâmetros legais e, ao mesmo tempo, pretender que o Poder Judiciário homologue uma proposta que não os observa.

No que tange à correção dos cálculos homologados, a sentença adotou a metodologia apresentada pela executada, que aplicou o rebate de 80% sobre o saldo total atualizado (principal e juros de normalidade), conforme determina o Decreto nº 11.064/2022 e o Anexo I da Lei nº 14.166/2021 para agricultores familiares. Essa metodologia é tecnicamente correta, pois o §3º do art. 15-E da Lei nº 7.827/1989, com a redação dada pela Lei nº 14.166/2021, autoriza a concessão de descontos sobre o saldo devedor atualizado, vedando apenas a redução do valor original da operação de crédito. O rebate, portanto, incide sobre os acréscimos (juros de normalidade), preservando integralmente o principal.

Ademais, a
executada demonstrou, com base em cálculos analíticos devidamente documentados, que o saldo devedor atualizado até a data do depósito era de R$ 61.748,20, sobre o qual incidiu o rebate de 80% sobre os juros, resultando em saldo de R$ 39.775,19. Deduzido o depósito de R$ 34.281,94, o saldo remanescente era de R$ 5.493,25, que, atualizado até abril de 2025 com os mesmos encargos de normalidade e aplicação do rebate, resultou em R$ 5.666,49, valor integralmente depositado pela executada, conforme aviso de crédito de 29 de julho de 2025 constante dos autos. O banco, por sua vez, não apresentou impugnação técnica específica aos cálculos da executada, limitando-se a indicar o valor global de R$ 73.000,00 sem qualquer fundamentação. Essa omissão qualificada, diante de um comando judicial expresso que determinava a apresentação de proposta nos parâmetros legais, configura a concordância tácita prevista na decisão judicial, operando-se a preclusão quanto à possibilidade de impugnar os cálculos apresentados pela executada.

Ainda, o
banco sustenta que a condenação em honorários é descabida, invocando o princípio da causalidade e argumentando que a executada deu causa ao ajuizamento da ação pelo inadimplemento original. Esse argumento, embora formalmente coerente em abstrato, não se sustenta diante das particularidades do caso concreto.

O princípio da causalidade determina que os ônus sucumbenciais recaiam sobre a parte que deu causa à instauração do litígio. Contudo, esse princípio deve ser aplicado em sua dimensão material, considerando não apenas o ajuizamento original da ação, mas também a conduta processual das partes ao longo de toda a tramitação.

No caso dos autos, a condenação em honorários não decorre do ajuizamento da execução em 2013, mas da resistência injustificada do banco à aplicação de norma cogente de renegociação extraordinária, que obrigou a executada a litigar em duas instâncias para ver reconhecido um direito expressamente previsto em lei. Conforme documentado nos autos, a executada notificou extrajudicialmente o banco em fevereiro de 2022, apresentando proposta de liquidação nos termos da Lei nº 14.166/2021. O banco recusou-se a analisar a proposta, redirecionando a executada para o escritório de advocacia contratado, em clara violação ao art. 15-E da lei, que atribui aos bancos administradores a competência para realizar os acordos de renegociação. Diante dessa recusa, a executada foi compelida a acionar o Poder Judiciário para ver reconhecido seu direito, obtendo êxito em todas as instâncias. O banco, por sua vez, resistiu à aplicação da lei com argumentos que foram unanimemente rejeitados, inclusive com a tese de que a lei se aplicaria apenas à atividade cacaueira, interpretação que contraria frontalmente o texto legal e a história legislativa da norma.

Essa conduta processual do banco
,
recusa administrativa injustificada, resistência judicial infundada, interposição de recurso desprovido por unanimidade, e apresentação de proposta sem fundamentação técnica configura a sucumbência no incidente de renegociação, que é o objeto específico da condenação em honorários. A sentença, ao fixar os honorários em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, agiu dentro dos parâmetros legais e de forma proporcional à complexidade da causa e ao trabalho realizado pelos patronos da executada.

Verifica-se, ademais, que o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça não impede a fixação em percentual sobre o valor da causa no presente caso, pois o valor da causa (R$ 45.848,06) não é nem irrisório nem elevado a ponto de exigir apreciação equitativa, sendo adequada a aplicação do percentual previsto no art. 85, §2º, do CPC.

A apelada requer a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. O Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente." Considerando que o recurso de apelação do banco é integralmente desprovido, os honorários recursais são devidos.

Fixo os honorários recursais em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal e a reiterada resistência às decisões judiciais.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, mantendo a sentença que reconheceu a quitação integral do débito pela executada Marina
Delmondes

Degaspery
Silva
Berzin
nos parâmetros da Lei nº 14.166/2021, julgou extinta a execução com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, e condenou o banco exequente ao pagamento de custas, emolumentos e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026